Tribunal: STF
Processo: ARE 1587510
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 11): 

“CONSTITUCIONAL — PROCESSUAL CIVIL — HABEAS DATA — PROVA DA "INJUSTA" RECUSA (EXPRESSA/TÁCITA): AUSENTE — PRETENSÃO QUE EXTRAVASA A "MERA INFORMAÇÃO SITUACIONAL" — CF/88 (ART. 5°, LXXII) — LEI N° 9.507/97 — SÚMULA N° 002 DO STJ. 
1- Sem prova formal (expressa ou tácita) da recusa (ou, quando o caso, da ausência de justa causa), ou pretendendo-se mais do que o instituto objetiva (mera informação situacional injustamente obstaculizada), não cabe "Habeas Data" (art. 5°, LXXII, da CF/88, c./c Lei n° 9.507/97 e SÚMULA n° 002 do STJ), legitimando-se a denegação da ordem (ou até o indeferimento da inicial). 
2- Precedente específico da T8/TRF1: AC-HD n° 2004.38.00.012739-9/MG. 
3- Apelação não provida. 
4- Peças liberadas pelo Relator, em 17/05/2010, para publicação do acórdão. ”

No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido viola o art. 5º, III, da CF/1988.
Em exame de admissibilidade (Doc. 27), o RE foi inadmitido ao fundamento de que incide ao caso o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF.
No Agravo (Doc. 30), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice ao caso concreto. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a a existência de repercussão geral (Doc. 13, fl. 1):

“A repercussão geral da questão constitucional está demonstrada pela Interpretação equivocada pelos magistrados Julgadores deste Mandado de Habeas Data à dispositivos da Carta Magna, a saber: art. 5º incisos XXXIII, XXXIV, letra b e LXXII, letra a, inclusos no Capítulo I, "Dos Direitos Individuais e Coletivos", ao negarem provimento à Apelação, sob a alegação de ausência de pressupostos de continuação e de desenvolvimento válido para o prosseguimento da ação que é configurado, no presente feito, pela pretensão resistida ignorada pela própria corte, apesar de comprovada pela informações prestadas pela autoridade coatora, sendo este o único requisito para concessão da ordem, no caso presente. 
Tal decisão ofende frontalmente a mais de um dos Direitos Individuais insertos no artigo 5º da C.F. e, assim sendo, transcede aos exclusivos interesses da presente, pois ao violar os direitos individuais, garantidos constitucionalmente, viola a garantia de sua aplicação, tornando-se questão relevante do ponto de vista político, social e jurídico, formando uma jurisprudência que poderá influir em questões semelhantes em andamento ainda nas instâncias inferiores. 
A repercussão geral está caracterizada pelo tolhimento de apreciação pelo Judiciário do conhecimento de dados contidos em Banco de Dados de responsabilidade da SRFB ( SINCOR ou outro que vier a substituí-lo), por qualquer cidadão, sob as mais diversas alegações, tais como: não ser ele banco de dados público e sim de uso exclusivo das repartições, não ser o hábeas data meio apropriado para a obtenção das informações solicitadas, e outros mais, alegados pela Fazenda.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA AO ACESSO A INFORMAÇÕES. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1313629 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122  DIVULG 23-06-2021  PUBLIC 24-06-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
 - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente